Tribunal: STF
Processo: HC 75652
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-04
Data de publicação: 1997-11-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE
SEGUNDA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA.
CPP, ART. 370, § 1º, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.271, DE 17.4.96.
TESTEMUNHA: INQUIRIÇÃO PELO JUIZ. LEITURA E RATIFICAÇÃO DOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE
RELATIVA.
I. - Tratando-se de advogado constituído, a intimação do
acórdão far-se-á por publicação no órgão oficial ou no órgão da
imprensa incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca.
CPP, art. 370, § 1º, com a redação da Lei 9.271, de 17.4.96.
II. - A simples leitura do depoimento prestado na fase do
inquérito policial e a sua mera ratificação pela testemunha não é
recomendável. No caso, entretanto, o defensor do paciente não
apresentou objeção, nem formulou qualquer pergunta à testemunha,
conforme lhe facultava o art. 211 do CPP, além de nada ter argüido a
esse respeito nas alegações finais. Por se tratar de nulidade
relativa, ficou sanada, por não ter sido suscitada em tempo
oportuno.
III.  - H.C. indeferido.